Tribunal: STF
Processo: RE 1328752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.